Tribunal: TJBA
Processo: 0016172-49.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0016172-49.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: AGRAVADA: DIESEL CENTER RETÍFICA DE MOTORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 30 ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ. CULPA CONCORRENTE DO EXECUTANTE NA INÉRCIA PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.120.295/SP. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 0016172-49.1993.8.05.0001, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.